Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-41.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009305-41.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO CORREA DE LARA PINTO - CPF: 535.676.501-06 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), NEUZA FERREIRA - CPF: 545.585.901-30 (APELADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 17.568.683/0001-80 (APELANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), CATHARINA FERREIRA CARVALHO - CPF: 029.958.855-69 (ADVOGADO), GISELLE REGINA RODRIGUES DE ABREU - CPF: 229.855.778-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO URBANO – ATRASO NA ENTREGA – CULPA DO VENDEDOR – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento do
contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária
, em razão do injustificado
atraso
na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009305-41.2019.8.11.0002

APELANTE:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS

APELADO:

MARCIO APARECIDO CORREA DE LARA PINTO E NEUZA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, MMº Juiz Luis Otávio Pereira Marques, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1009305-41.2019.8.11.0002
,
ajuizada por
MARCIO APARECIDO CORREA DE LARA PINTO E NEUZA FERREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes; a devolução do importe de R$31.507.19 (trinta e um mil, quinhentos e sete reais e dezenove centavos) referente à unidade imobiliária, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; o pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser entregue (setembro/2018).

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os apelantes alegam que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato firmado entre as partes respeitou e foi regido por todos os princípios consagrados pelo Código Civil, como a boa-fé objetiva, autonomia de vontade, consensualismo e obrigatoriedade das cláusulas pactuadas.

Salientam que os interesses das partes foram reunidos em um consenso, sendo que os contratantes concordaram com os seus termos e comprometeram-se a honrar suas obrigações, de modo que o
pacta sunt servanda
deve ser respeitado.

Anunciam que a rescisão do contrato foi motivada pela decisão exclusiva dos compradores, de modo que deve prevalecer a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos e abatimento das taxas de consumo, taxas associativas, taxas de fruição e IPTU, além da taxa de ocupação mensal, em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel ao mês, em razão da utilização do imóvel de propriedade das apelantes, contado da posse (assinatura do contrato) até eventual reintegração da posse pelas recorrentes.

Mencionam que não houve atraso na entrega do empreendimento, uma vez que prazo, conforme previsto no artigo 18, inciso V, da Lei 6.766/79 (Lei que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano), é de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal. Informam, inclusive que foi expedido o alvará de funcionamento em 26/10/2017.

Ainda, defendem que não é devido a indenização por danos morais, diante da ausência de qualquer ilícito ou conduta culposa capaz de justificar tal pleito, até mesmo porque não houve prova quanto ao abalo psicológico sofrido. Alternativamente, pugna pela redução da indenização para que não ocorra o enriquecimento ilícito.

Por fim, requer que a incidência dos juros de mora ocorra a partir do trânsito em julgado, quando ao ressarcimento do valor pago, pugnando para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 82382559).

As contrarrazões foram ofertadas, apontando a

em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso ao fundamento de que na relação jurídica firmada entre as partes se aplica o Código de Defesa do Consumidor, de forma que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira que mais lhes favoreçam.

No mais, sustenta que é irrefutável o atraso de entrega na obra, sendo que a recorrente nada comprovou que o empreendimento foi entregue dentro do prazo.

Discorre que restituição integral dos valores pagos a titulo de impostos e taxas é questão já pacificada em nosso ordenamento jurídico, inclusive quanto à configuração dos danos morais, sendo que o valor arbitrado não comporta redução.

Esclarece que o termo inicial dos juros e da correção monetária, este em consonância com a Súmula 362 do STJ e, por fim, pugnam pela majoração dos honorários recursais (Id. 82382564).

O preparo foi recolhido (Id. 82382561 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Infere-se dos autos que o ponto fundamental para o deslinde desta lide apresenta-se na possibilidade de rescisão do contrato
sub judice
, em virtude da inadimplência das requeridas, ora apelante que não teriam realizado na data aprazada a entrega do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.

De início, observa-se que a hipótese em julgamento se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, impondo, à fornecedora (construtora), a responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que tais normas são aplicáveis às promessas de compra e venda de imóveis celebradas com as construtoras, vendedoras e gestoras imobiliárias, definindo o comportamento das partes quanto aos deveres relativos aos contratos, sobretudo na questão relativa à abusividade de cláusulas contratuais.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP (28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, definido anteriormente no julgamento dos EAg n. 1.138.183/PE, por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1830912/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021)

Assim, a análise do presente recurso será norteada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Observa-se dos autos que os autores em
27/11/2017
pactuaram o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com as requeridas, da unidade imobiliária “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I”, unidade autônoma nº 14, Quadra 11, com previsão de entrega
setembro de 2018
e mais a tolerância de 180 dias (cláusula 1.6), ou seja, deveriam entregar o empreendido até o prazo máximo de
março de 2019
(id. 82387471 - Pág. 9).

Ocorre que até a propositura da ação (06/08/2019), os requerentes não haviam recebido o imóvel, conforme fotos colacionadas nos ids. 82387474 - Pág. 1 a 15 e 82387475 - Pág. 1 a 3.

Em contrapartida, as apelantes não produziram nos autos qualquer documento para comprovar a efetiva entrega do empreendimento, tampouco o “habite-se”, pois o alvará de Localização e Funcionamento expedido em 26/10/2017 por si só não comprova a efetiva entrega do empreendimento (id. 82382559 - Pág. 10).

Diante disso, deve prevalecer a prova trazida pelo requerente de que até 06/08/2019 o imóvel não foi entregue.

Assim, considerando que houve o
descumprimento do
contrato pactuado entre as partes
, em razão do injustificado
atraso
das obras de infraestrutura do empreendimento, os demandantes tem o direito de rescindirem a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas, mostrando, pois, escorreita a sentença impugnada neste ponto.

Esse entendimento encontra-se, inclusive, consubstanciado na Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – PRODUÇÃO DE PROVAS - ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS - INTIMAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO -CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RESCISÃO CONTRATUAL- ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
– ESCASSEZ DE MATERIAL E MÃO DE OBRA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR- INOCORRÊNCIA – RISCO INERANTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA -
DEVOLUÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA 543/STJ
- MULTA – PREVISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - SATISFAÇÃO ECONÔMICA NA JUSTA MEDIDA DO ABALO SOFRIDO - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO PERTINENTE À CAUSA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova oral não se mostra relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para desconstituir a prova documental. Ademais, se eventual pedido de produção de prova tenha se dado por ocasião da contestação, como no caso, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Contrato promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação e pessoa física destinatária final, qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor. Na interpretação dos contatos regidos pelo CDC adota-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Alegações que remontem à escassez de mão de obra e material, entre outras levantadas pela requerida, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
Em se tratando de rescisão de contrato por culpa exclusiva da construtora, o promissário comprador faz jus à restituição da totalidade das quantias desembolsada. Inteligência da Súmula 543/STJ.
Restando incontroversa a mora da vendedora, cabível a aplicação da multa contratual estabelecida. A demora injustificada por cerca de 1 (um) ano na conclusão da obra caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando a sensação de impunidade, frustração de um sonho e falsas expectativas e aborrecimentos desmesurados. Merece ser preservada a importância reparatória fixada, a título de danos morais, se razoável e capaz de proporcionar à vítima satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo, constituir-se-á numa sanção ao ofensor, impondo-lhe maior diligência na atuação dos negócios. Se os honorários advocatícios foram fixados em primeiro grau de jurisdição de forma pertinente, levando em consideração aos serviços prestados e ao tempo da duração da causa, não há motivo para reduzi-los. (N.U 0036955-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - A) RECURSO DA PARTE AUTORA – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE AO CORRETOR PELO ADQUIRENTE – NA FORMA CONVENCIONADA – RECURSO DESPROVIDO – B) RECURSO DA PARTE REQUERIDA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL DE CONDOMÍNIO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER QUANTIA PELO VENDEDOR – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE TAL CONDENAÇÃO DESDE A CITAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DEMORA SIGNIFICATIVA E INJUSTIFICADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. A1. As partes convencionaram que o valor correspondente à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo comprador ao corretor, conforme está pactuado Capítulo IV. Do serviço de Intermediação do Negócio, contido nos autos e que em nenhuma hipótese será objeto de devolução pela vendedora. Pedido de restituição improcedente. A2. APELO DAS REQUERIDAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO: segundo o art. 475, do CC/02, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, presente caso, infere-se da inicial que a pretensão de resolução contratual é embasada na inadimplência das requeridas, relativamente ao atraso na entrega do imóvel e a incontroversa inércia na prestação de informações a respeito, assim, a intenção de rescindir o contrato não se deu por mero interesse desarrazoado do autor/comprador, em verdade, tal intento pautou-se no inadimplemento contratual das próprias requeridas/apelante, que excederam sem maiores justificativas, o prazo contratual para entrega do imóvel, que sequer havia previsão para efetivação quando do ajuizamento da ação.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS: a restituição de valores das parcelas pagas pelo promitente comprador, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer de imediato e integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543/STJ, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
No caso dos autos, a sentença considerou que houve culpa exclusiva das promitentes vendedoras/requeridas, que resta mantida neste julgamento, razão pela qual, nos termos da citada Súmula 543/STJ, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção pretendida. Sendo que os juros de mora, sobre os referidos valores, que na sentença foi determinada a incidência de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, insta seja mantida, por força do art. 405, do CC/02, precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.477.168/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/09/2019). DANOS MORAIS: “O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassa o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em casa própria. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor”. Precedentes do TJMT (N.U 0035372-45.2016.8.11.0041, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS). (N.U 1004639-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Quanto ao
termo inicial de incidência dos juros de mora
, denota-se que a sentença está correta, pois estabeleceu a data da citação como termo inicial,
de acordo com o entendimento do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
.PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A
jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA -RESCISÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - CULPA DO VENDEDOR - RETENÇÃO - DESCABIMENTO - JUROS - TERMO INICIAL. Há legitimidade "ad causam" quando verificada a pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido.
Declarada a abusividade de cláusula contratual por onerosidade excessiva, a rescisão contratual por culpa do vendedor é medida que se impõe, sendo indevida a retenção de qualquer parcela paga. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CPC, art. 240; CC, art. 405).
Recursos desprovidos”. (TJ-MG - AC: 10000205135189001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

Sendo assim, considerando que sequer houve imissão dos autores na posse do imóvel, não há falar também em pagamento de impostos e taxas pelos recorridos.

No que pertine ao
dano moral
, observando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da compradora foi atingido pela conduta ilícita das apelantes, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por eles em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RESERVA DE 10% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ENTRE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL RECONHECIDO
– AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).
O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido
. Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (N.U 1054883-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, estando, pois, o
quantum
em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A MULTA – TEMA N.º 970 E 971 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A demora da municipalidade em expedir a carta de habite-se não se presta para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois decorrente dos riscos do negócio gerido pelas empreendedoras. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa do vendedor enseja a aplicação da cláusula penal pactuada no importe de 2% sobre o valor já pago pelo comprador. De acordo com as teses dos Temas n.º 970 e 971 do STJ, a multa prevista no contrato em desfavor da construtora constitui a prefixação das perdas e danos, de modo que, a sua aplicação afasta a indenização por lucros cessantes (aluguéis). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. (TJ-MT 00229610420158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021